Tribunal: STF
Processo: ARE 843103
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobrás. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 5. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 6. Agravo regimental desprovido.